Tribunal: TJMT
Processo: 1073878-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073878-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIZELE NOBRE BURAKOSKI - CPF: 036.200.819-13 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo operado pela companhia aérea ré. A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, sem custas e honorários. A autora narra que, em 16 de outubro de 2024, teve seu voo de Cuiabá para Viracopos cancelado sem aviso prévio, sendo realocada em outro voo que chegou ao destino com mais de oito horas de atraso, sem que lhe fosse prestada assistência material. A ré sustenta que o cancelamento decorreu de questões operacionais e que teria prestado a assistência devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço diante do cancelamento do voo e ausência de assistência material; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução no 400/2016 da ANAC, em seus arts. 21 e 27, impõe às companhias aéreas o dever de prestar assistência material em casos de cancelamento de voo, o que não foi cumprido pela ré, conforme demonstrado nos autos.

4.

O atraso superior a oito horas na chegada ao destino caracteriza falha na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento e gera direito à indenização por danos morais, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, e não houve comprovação de excludente que afastasse o dever de indenizar.

6.

O valor fixado em primeiro grau (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente diante da gravidade da falha e do tempo excessivo de espera imposto à autora, razão pela qual se justifica a majoração para R$ 4.000,00, conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073878-18.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gizele Nobres Burakoski

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 02/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados e o faço para
CONDENAR
a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo índice IPCA (art.389, do CC) a partir do arbitramento, e sujeito a juros de mora de acordo com a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art.406, §1o do CC) a partir da citação, e, em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95”

Relata a autora que, em 16 de outubro de 2024, teve seu voo de Cuiabá para Viracopos cancelado sem aviso prévio. Menciona que foi realocada em outro voo que chegou ao destino somente às 19h48, isto é, com oito horas de atraso, sem receber assistência material da companhia aérea. Diante disso, ajuizou ação por danos morais.

Já a reclamada argumenta que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de motivos técnicos operacionais e que prestou toda a assistência necessária.

Entretanto, conforme as provas constantes nos autos, ficou evidente que não houve o cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da requerida. A Resolução no 400/2016 da ANAC, em seus artigos 21 e 27, prevê que a companhia aérea deve oferecer assistência material ao passageiro em casos de atraso e cancelamento, como alimentação e acomodação, o que não foi devidamente disponibilizado a autora.

Ademais, o atraso no voo superior a 08 horas na chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento. Nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo-lhe o dever de indenizar o consumidor pelos danos sofridos, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser majorado, por não estar subordinado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025